Tribunal: TJDFT
Processo: 0735035-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INAPTIDÃO CADASTRAL. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR ESPECÍFICA E DE INSTRUÇÃO MÍNIMA. EMENDA DETERMINADA. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INSTAURAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisões proferidas em Cumprimento de Sentença, que determinaram a emenda do requerimento de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) e, diante do não atendimento, indeferiram liminarmente sua instauração, ao fundamento de que o encerramento irregular, por si só, não autoriza a medida, exigindo-se demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), além de instrução mínima, com contrato social, alterações e custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a inaptidão cadastral, o encerramento irregular e a frustração da execução, desacompanhados de narrativa individualizada e de elementos concretos de abuso, bastam para instaurar o IDPJ pela Teoria Maior do art. 50 do CC; (ii) estabelecer se, ausente fundamento idôneo para instauração do incidente, subsiste interesse na controvérsia sobre custas iniciais e juntada de atos societários nessa fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instauração do IDPJ exige causa de pedir específica e instrução mínima com indicação de fatos concretos, em tese, caracterizadores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), aplicando-se ao requerimento os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/15, com possibilidade de determinação de emenda (art. 321 do CPC/15) e indeferimento liminar diante do não atendimento.
4. Inaptidão cadastral, encerramento irregular e frustração da execução, sem narrativa individualizada e sem elementos mínimos aptos a evidenciar abuso da personalidade, são insuficientes para justificar a instauração do incidente, restando prejudicada, por ausência de pressuposto, a discussão sobre custas iniciais e juntada de atos societários nesta fase.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A instauração do IDPJ pela teoria maior do art. 50 do CC pressupõe causa de pedir específica e elementos mínimos que indiquem, em tese, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. Encerramento irregular, inaptidão cadastral e frustração da execução, desacompanhados de narrativa individualizada e de prova mínima de abuso, não autorizam a instauração do incidente, ficando prejudicadas questões acessórias sobre custas e documentos.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50 e §§ 1o, 2o, 4o e 5o; CPC/2015, arts. 133 a 137, 319, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2043594, 0723649-10.2025.8.07.0000, Rel. Des. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, pub. DJe 03/10/2025; TJDFT, Acórdão 1664873, 0737495-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 08/02/2023, pub. DJe 06/03/2023.